Tribunal: TJBA
Processo: 8001569-26.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001569-26.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLI COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO CEDRAZ RAMOS, LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEFESA NOS AUTOS. REVELIA. PRECLUSÃO MATÉRIA FÁTICA. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE SERVIÇO ESSENCIAL DE TELEFONIA E INTERNET. DANO MORAL IN RE IPSA. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresa prestadora de serviços de telefonia contra acórdão que, ao julgar apelação, reconheceu a falha na prestação de serviço essencial de telefonia móvel e acesso à internet, entendeu pela preclusão de arguição da matéria de fato em virtude de inexistência de defesa, e condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 em favor da consumidora. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à decretação da revelia e quanto ao reconhecimento do dano moral e aos critérios utilizados para fixação do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a revelia da empresa, diante da alegação de que o prazo para apresentação da contestação não teria se iniciado em razão da ausência de audiência de conciliação; e (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento do dano moral decorrente da própria falha na prestação do serviço e a utilização de critérios de razoabilidade e proporcionalidade para fixação do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou provocar nova apreciação de provas e fundamentos jurídicos.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ausência de defesa, circunstância que impede a arguição de matéria fática e juntada de documentos novos em sede de apelação.

A suposta interpretação equivocada das regras de contagem de prazo e da aplicação do instituto da preclusão temporal configura alegação de erro de julgamento, hipótese que não pode ser examinada em embargos de declaração.

A contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos é aquela interna à decisão, quando as premissas adotadas no voto entram em conflito com a conclusão, o que não ocorre quando o acórdão apresenta raciocínio lógico e coerente.

A interrupção injustificada de serviço essencial de telefonia e acesso à internet caracteriza falha na prestação do serviço essencial e gera dano moral presumido nas relações de consumo, dispensando prova específica de sofrimento ou humilhação.

O reconhecimento do dano moral decorrente do próprio fato ilícito não impede o arbitramento judicial do valor da indenização, que deve observar critérios de equidade, razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

A fixação da indenização em R$ 3.000,00 levou em conta a privação do serviço por quarenta e oito horas e o porte econômico da empresa, evitando tanto a irrisoriedade da condenação quanto o enriquecimento sem causa da parte autora.

A utilização de critérios moderadores para quantificar o dano moral não configura contradição com o reconhecimento de sua existência in re ipsa, mas aplicação adequada das balizas legais e jurisprudenciais.

A oposição dos embargos com o objetivo de provocar o prequestionamento de matéria para eventual interposição de recursos excepcionais afasta, nesta oportunidade, a aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada no acórdão ou alegar erro de julgamento.

A alegação de matéria defensiva apenas em contrarrazões de apelação encontra óbice na preclusão quando o réu, regularmente citado, deixa de apresentar contestação.

A interrupção injustificada de serviço essencial nas relações de consumo configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

O reconhecimento do dano moral in re ipsa não impede a utilização de critérios de razoabilidade e proporcionalidade para a fixação do quantum indenizatório.

A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento, em regra, não autoriza a aplicação imediata de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 336.

Jurisprudência relevante citada: não indicada no caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001569-26.2019.8.05.0063
, em que figuram como embargante
CLARO S.A.
e como embargada
MARLI COSTA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 10 de Fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA